Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-37.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA NA GUARDA COMPARTILHADA AJUIZADA PELO GENITOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RESIDÊNCIA MATERNA FIXADA COMO LAR DE REFERÊNCIA EM OUTROS AUTOS. MENOR RESIDINDO COM O PAI. ADAPTAÇÃO À ROTINA. ESTUDO DO PSICOSSOCIAL REALIZADO. SATISFAÇÃO DA CRIANÇA COM O ARRANJO FAMILIAR PATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica deve ser rejeitada, pois, embora a apelação esteja concisa, a pretensão recursal visa discutir qual lar de referência atende melhor aos interesses da menor, pleito esse que foi analisado pelo juízo a quo, não restando qualquer óbice sobre a apreciação dessa matéria pela instancia ad quem.

2. Em que pese a genitora afirmar que o seu lar deve ser a residência de referência, na guarda compartilhada, não há, nos autos, nenhum documento ou prova que possa justificar a sua pretensão, pois ausente qualquer notícia de conduta que desabone o genitor na criação de sua filha, especialmente quanto ao ambiente do lar de referência paterno.

3. Com estudo do psicossocial realizado, foi possível concluir que a menor reconhece como seu lar de referência a residência paterna, estando claro nos autos que suas necessidades estão sendo bem atendidas no atual arranjo familiar, além de estar adaptada à rotina ali estabelecida. Assim, diante da ausência de qualquer fato ou situação que cause prejuízo à criança ou viole o princípio do melhor interesse, a mantença da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.